Tribunal: TJPA
Processo: 0814145-77.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814145-77.2022.8.14.0006

APELANTE: LAYZA VAZ DE PAIVA

APELADO: DIRETOR DO CENTRO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE ANANINDEUA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA (RDC) Nº 56/2009 DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). VALIDADE. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PRÉ-CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a impetrante alega que possui um estabelecimento que trabalha com bronzeamento artificial, além de ser profissional liberal empregando diversas pessoas em seu estabelecimento.

Contudo, o Município de Ananindeua restringe o funcionamento do estabelecimento comercial, em razão da Resolução Da Diretoria Colegiada (RDC) nº 56/09 da Agência Nacional De Vigilância Sanitária (ANVISA).

Em sentença proferida pelo Juízo
a quo
, este determinou a denegação da segurança pleiteada, em razão da validade da RDC, sendo o
decisum
confirmado em fase de recurso.

Insatisfeita, a recorrente interpôs recurso de agravo interno e em suas razões recursais sustenta que o entendimento de que a Resolução é nula está se espalhando todo o território nacional, sendo inclusive praticado no Distrito Federal, por exemplo, no Agravo de Instrumento nº 0700117-12.2021.8.07.9000 de relatoria da Desembargadora Sandra Reve.

Esclareço que o procedimento adotado nos autos é de cunho especial, em razão de ser Mandado de Segurança no qual possui características peculiares a serem atendidas, nos termos da Lei 12.016/09, sendo uma delas o Direito Líquido e Certo, bem como sua lesão ou ameaça.

Compulsando a documentação constante nos autos, constata-se que inexiste no processo qualquer documento que comprove uma ação da autoridade impetrada no sentido de impedir o funcionamento de uma câmara de bronzeamento no estabelecimento comercial da apelante, motivo pelo qual, não é possível auferir se a recorrente está sendo submetida a qualquer ameaça à sua atividade econômica. Mesmo haja pedido expresso sobre o caráter de prevenção do
mandamus
, ainda sim é necessário a demonstração de antecedentes sobre outras lesões ou ameaças.

Sobre o Direito Líquido e Certo, este também não merece prosperar diante da validade da RDC nº 56/09 da ANVISA. Logo, resta a impossibilidade de pleitear qualquer direito elencado da exordial.

Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
LAYZA VAZ DE PAIVA
em decorrência de Decisão Monocrática proferida em sede de
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela agravante contra ato ilegal da autoridade coatora
DIRETOR DO CENTRO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA.

Em síntese da demanda, a impetrante alega que possui um estabelecimento que trabalha com bronzeamento artificial, além de ser profissional liberal empregando diversas pessoas em seu estabelecimento.

Contudo o Diretor do Centro de Vigilância Sanitária impediu seu funcionamento, por atos arbitrários baseados na Resolução Da Diretoria Colegiada (RDC) nº 56/2009 da Agência Nacional De Vigilância Sanitária (ANVISA), que proíbe o uso de bronzeamento artificial.

Ocorre que tal resolução foi suspensa em liminar exarada pela 24ª Vara Federal de São Paulo do 3ª Tribunal Regional Federal (TRF). Por conta disso, requereu o retorno de suas atividades.

Sobreveio sentença proferida pelo Juízo
a quo
determinou a denegação da segurança, em razão da RDC nº 56/09 da ANVISA ainda está vigente.

Inconformada, a impetrante interpôs recurso de Apelação, no qual sustentou que pretende prevenir quaisquer atos da Vigilância Sanitária que vede a utilização de seu equipamento de bronzeamento artificial, notadamente porque iria restringir sua atividade econômica sem mesmo haver lei regulamentando neste sentido. Argumenta que a resolução RDC nº 56/09 ANVISA não tem força de lei e qualquer atividade fiscalizatória seria fora dos parâmetros legais.

Em Decisão Monocrática proferida pela relatora competente, esta determinou o desprovimento do recurso, em razão da invalidade da norma ter ocorrido apenas no Estado de São Paulo.

Insatisfeita, a recorrente interpôs recurso de agravo interno e em suas razões recursais sustenta que o entendimento de que a Resolução é nula está se espalhando todo o território nacional, sendo inclusive praticado no Distrito Federal, por exemplo, no Agravo de Instrumento nº 0700117-12.2021.8.07.9000 de relatoria da Desembargadora Sandra Reve.

Mesmo devidamente intimado, o Município deixou transcorrer o prazo para apresentar contrarrazões, conforme ID 18536604.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores.

Súmula 568/STJ:
o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código De Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno Do Tribunal, nos termos do inciso viii do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso.

Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DO MANDADO DE SEGURANÇA

O mandado de segurança constitui remédio constitucional de procedimento especial pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
habeas corpus
ou
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder.

Eis o que dispõe os artigos 5º, LXIX, da Constituição da República c/c art. 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º.

(...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

(...)

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Neste sentido, o lesionado para convencer sobre a concessão da segurança precisa demonstrar a presença de direito líquido e certo, nos quais precisam preencher os requisitos do
fumus bonis iuris
e
periculum in mora.

Contudo, os autos tratam sobre
mandamus
preventivo, o que fora consignado no julgamento do RMS 19.020/PR, Relator o Ministro LUIZ FUX (PRIMEIRA TURMA do STJ, DJU de 10/04/2006), no sentido de que "o mandado de segurança preventivo exige efetiva ameaça decorrente de atos concretos ou preparatórios por parte da autoridade indigitada coatora, não bastando o risco de lesão a direito líquido e certo, baseado em conjecturas por parte do impetrante, que, subjetivamente, entende encontrar-se na iminência de sofrer o dano"

Logo, não basta para a impetração do mandado de segurança preventivo o mero receio subjetivo de sofrer coação por parte da autoridade administrativa, é necessário justificar a utilização do remédio heroico com a demonstração de ameaça real e objetiva.

No caso em análise, a comerciante atua nas áreas de estética corporal e beleza, impetrou o presente mandamus objetivando obter um alvará para funcionamento de uma câmara de bronzeamento em seu estabelecimento comercial, arguindo que existiriam atos coatores do Município de Ananindeua baseados na Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº 56/2009, emitida pela ANVISA.

Compulsando os autos, vislumbro que inexiste no processo qualquer documento que comprove qualquer ação da autoridade impetrada no sentido de impedir o funcionamento de uma câmara de bronzeamento no estabelecimento comercial da apelante, motivo pelo qual, não é possível auferir se a recorrente está sendo submetida a qualquer ameaça à sua atividade econômica.

Outrossim, não há ameaça ou lesão, sendo, por conseguinte, carecedora do direito ao manejo da ação mandamental na modalidade interesse de agir, além de não demonstrar a ilegalidade ou abuso de poder a que seria submetido, não logrando êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito material invocado através das provas pré-constituídas.

Neste diapasão, não tendo a recorrente comprovado de plano o direito líquido e certo que entende possuir, não se tem como admitir a presente ação mandamental.

Além disso, sobre a ausência de lei, ressalta-se que a proibição veiculada na Resolução em apreço decorre do legítimo poder regulamentar da ANVISA, que lhe foi outorgado pela Lei nº 9.782/99, em defesa da saúde pública, razão pela qual aquele ato normativo é válido, não havendo necessidade de previsão legal no tocante à proibição de utilização de equipamentos de bronzeamento artificial.

Ademais, não é absoluto o direito ao exercício de qualquer atividade econômica. As atividades laborais e econômicas devem se submeter às regras do Poder Público, a fim de que o interesse público prevaleça em detrimento do interesse particular em decorrência de sua supremacia.

No caso em exame, o direito da parte autora em exercer sua atividade laboral/econômica encontra barreira no dever do Estado de assegurar o direito à saúde das pessoas/consumidores que realizam os tratamentos estéticos.

No mesmo sentido é a jurisprudência da Egrégia Corte:

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FUNCIONAMENTO CÂMARA DE BRONZEAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE AMEAÇA. RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 56 DE 2009 DA ANVISA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RITO PROCESSUAL ESPECÍFICO DA AÇÃO MANDAMENTAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823703-61.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COMERCIANTE. LIBERAÇÃO DE CÂMERA DE BROZEAMENTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - O Mandado de Segurança visa proteger direito líquido e certo, ou seja, é pressuposto que o impetrante traga aos autos prova pré-constituída e irrefutável da certeza do direito a ser tutelado, capaz de ser comprovado, de plano, por documento inequívoco. Logo, somente aqueles direitos plenamente verificáveis, sem a necessidade de qualquer dilação probatória é que ensejam a impetração do Mandado de Segurança, não se admitindo, para tanto, os direitos de existência duvidosa ou decorrentes de fatos ainda não determinados;

II – In casu, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda da Comarca de Ananindeua, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo com Pedido de Liminar impetrado por Tamires Monteiro Barros em face do Diretor do Centro de Vigilância Sanitária do Município de Ananindeua, denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC;

III - Compulsando a documentação constante nos autos, constata-se que inexiste no processo qualquer documento que comprove uma ação da autoridade impetrada no sentido de impedir o funcionamento de uma câmara de bronzeamento no estabelecimento comercial da apelante, motivo pelo qual, não é possível auferir se a recorrente está sendo submetida a qualquer ameaça à sua atividade econômica;

IV - Outrossim, a apelante não demonstrou documentalmente seu direito líquido e certo, sendo, por conseguinte, carecedora do direito ao manejo da ação mandamental na modalidade interesse de agir, além de não lograr êxito em demonstrar a liquidez e certeza do direito material invocado através das provas pré-constituídas;

V – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0806158-87.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. RESOLUÇÃO Nº 56/2009 – CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. VEDAÇÃO DA ATIVIDADE PELA ANVISA. PEDIDO LIMINAR VISANDO OBSTAR ATO DA MUNICIPALIDADE IMPEDINDO O FUNCIONAMENTO DO RESPECTIVO APARELHO. INDEFERIMENTO DO PLEITO PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILICITUDE DA NORMA DA ANVISA NÃO CONFIGURADA. NORMA EM PLENO VIGÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810310-02.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/03/2023)

Portanto, resta evidente que o recurso não merece ser provido, visto que o
Decisum
proferido pela relatora competente seguiu a jurisprudência majoritária e vigente da época na qual fora discutida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática proferida pela relatora competente
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/10/2024